Tribunal: STF
Processo: MI 278
Classe: MI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-03
Data de publicação: 2001-10-03

Ementa:
EMENTA:  Mandado de Injunção. Regulamentação do
disposto no art. 7º, incisos I e XXI da Constituição Federal.
Relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem
justa causa. Aviso prévio proporcional ao tempo de serviço.
Pedido não conhecido em relação ao art. 7º, I da CF,
diante do que decidiu esta Corte no MI nº 114/SP.
Pedido deferido em parte no que toca à regulamentação
do art. 7º, XXI da CF, para declarar a mora do Congresso Nacional,
que deverá ser comunicado para supri-la.